Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EM DISCUSSÃO NO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo, não verificada na espécie. 2.1. No caso vertente, o que se extrai é o verdadeiro inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, o que extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Definida a questão referente a prejudicialidade externa e a necessidade de suspensão do feito originário, não há que se falar em omissão.
4. Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem se observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.